Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009295-91.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ODILON MANDU DA SILVA - CNPJ: 03.641.917/0001-63 (APELADO), ODILON MANDU DA SILVA - CPF: 068.847.681-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE DECURSO INTEGRAL DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DO TEMA 566 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 924, V, c/c Lei no 6.830/1980, art. 40, § 4o, visando ao prosseguimento da cobrança de crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, observada a sistemática do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal deve observar a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/1980, com suspensão do feito por 1 (um) ano, seguida do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, iniciados automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens ou do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que a contagem dos prazos ocorre de forma automática, sendo imprescindível a oitiva prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A citação válida do executado constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do CTN, art. 174, parágrafo único, I, e da jurisprudência consolidada.

6. No caso, não houve o decurso integral do prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo quinquenal, tampouco se verifica inércia qualificada da Fazenda Pública, diante da prática de atos voltados à satisfação do crédito.

7. A ausência dos requisitos legais afasta a prescrição intercorrente, tornando indevida a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige o transcurso integral do prazo de 1 ano de suspensão seguido do prazo prescricional aplicável. 2. A citação válida do executado interrompe a prescrição e constitui marco relevante para a contagem do prazo. 3. A ausência de inércia qualificada da Fazenda Pública afasta a incidência da prescrição intercorrente. 4. É indevida a extinção da execução fiscal quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.8.2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
ODILON MANDU DA SILVA – ME e outros
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente e se julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil c/c artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

Irresignado, o ente estadual sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Afirma, ainda, que não ocorreu a prescrição intercorrente, sustentando que o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 não foi devidamente observado, especialmente quanto à necessidade de prévia suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, seguida da contagem do prazo prescricional quinquenal, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ODILON MANDU DA SILVA – ME e outros
, visando à satisfação de crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 2017217035 e 2017488223.

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil c/c artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

O apelante pleiteia, em síntese, o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal.

2.

Ausência de prescrição intercorrente

Por se tratar de execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário, o prazo da prescrição intercorrente deve ser aferido à luz da sistemática prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema n. 566.

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...].
(STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

Nos termos da orientação firmada pela Corte Superior, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, independentemente de pronunciamento judicial expresso. Decorrido esse período, sem êxito na localização de bens aptos à constrição, tem início o prazo prescricional aplicável, podendo a prescrição intercorrente ser reconhecida somente após o
transcurso integral do respectivo lapso temporal
, observada a prévia oitiva da Fazenda Pública.

No caso em exame, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em
14/08/2019
, tendo ocorrido a citação do executado em
08/09/2020
, oportunidade em que não houve pagamento do débito nem garantia da execução. Posteriormente, embora adotadas medidas executivas, não se obteve êxito na localização de bens passíveis de constrição.

Na sequência, houve a suspensão do feito e o posterior arquivamento provisório em
06/03/2021
, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, após a constatação da inexistência de bens penhoráveis.

Nesse contexto, a
citação válida do executado
, realizada em 08/09/2020, constitui ato processual relevante e apto a interromper o curso da prescrição, nos termos da legislação aplicável e da orientação jurisprudencial consolidada.

Ademais, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, exige-se o transcurso integral do prazo de
1 (um) ano de suspensão
, seguido do prazo prescricional de
5 (cinco) anos
, contado a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis ou da frustração das diligências executivas.

No caso concreto,
não se verifica o decurso integral do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, sobretudo diante da prática de atos processuais relevantes no curso da execução fiscal.

Além disso, não se evidencia
inércia qualificada da Fazenda Pública
apta a justificar a incidência da prescrição intercorrente, uma vez que foram adotadas medidas voltadas à satisfação do crédito, ainda que infrutíferas.

Ainda que se considere como marco temporal a última causa interruptiva ocorrida em
09/09/2020
, dia posterior à citação válida, diante da ausência de informações precisas acerca da ciência da Fazenda Pública quanto à tentativa frustrada de constrição de valores da parte executada, constata-se que
não transcorreu o prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
, após o período de suspensão de 1 (um) ano.

Desse modo, ausente o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, revela-se indevida a extinção do feito com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

Assim, não estando presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a
reforma da sentença
, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026